Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-55.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002633-55.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL GOMES MONTEIRO - CPF: 037.953.201-86 (APELANTE), JOEL GOMES MONTEIRO - CPF: 037.953.201-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TATIANE ASSIS SANTIAGO - CPF: 001.326.981-02 (ASSISTENTE), DEBORAH AGUIAR CASTILHO - CPF: 567.818.571-34 (ASSISTENTE), JOARIDE ASSIS DE FREITAS - CPF: 820.880.711-72 (ASSISTENTE), CLEYTON SANTOS MACHADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado e privilegiado. Nulidade. Decisão manifestamente contrária às provas. Dosimetria. Confissão espontânea e menoridade relativa. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de
apelação
interpostos pelo
Ministério Público e pela defesa
do réu, contra sentença que o condenou por
homicídio qualificado e privilegiado
(art. 121, §1º e §2º, IV, do CP) à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto. O
Ministério Público
arrazoou quatro pedidos: (i) nulidade da sessão de julgamento por interferência do juiz presidente; (ii) anulação da decisão do júri por reconhecimento indevido do privilégio; (iii) readequação da pena-base; (iv) afastamento da confissão espontânea. A
Defesa
formulou dois pedidos: (v) anulação da decisão do júri por contrariar as provas dos autos quanto à legítima defesa; (vi) reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

II. Questão em discussão
2. São as seguintes as questões em discussão:
(i) Nulidade da sessão de julgamento por interferência do juiz presidente; (ii) Anulação da decisão do júri por reconhecimento indevido do privilégio; (iii) Adequação das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iv) Reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; (v) Anulação da decisão do júri por contrariar as provas quanto à legítima defesa; (vi) Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

III. Razões de decidir.

Pedidos do Ministério Público:
3. A nulidade da sessão de julgamento por interferência do juiz presidente não se sustenta, pois, a declaração impugnada (
temos um veredicto!
) ocorreu após a votação e não comprometeu a imparcialidade.
4. A decisão do júri que reconheceu o privilégio não é manifestamente contrária às provas, pois há elementos de convicção que evidenciam violenta emoção provocada por injusta provocação da vítima, justificando o acolhimento da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
5. Não há justificativa para a exasperação da
culpabilidade,

personalidade do agente
e
conduta social
do agente na dosimetria, mas as circunstâncias do crime, que expuseram terceiros ao risco, justificam o agravamento da pena-base.
6. O pedido de afastamento da confissão espontânea foi rejeitado, pois esta foi corretamente reconhecida, considerando que o réu admitiu a prática do crime ainda que sustentando a tese da legítima defesa.

Pedidos da defesa:
7. A anulação da decisão do júri quanto à legítima defesa não se justifica, pois, a tese não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, que indica a ausência de elementos aptos a comprovar que Joel agiu em legítima defesa.
8. A atenuante de menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o réu tinha 18 anos à época do crime, com reflexo na redução da pena.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido
para
ajustar a pena-base
considerando as circunstâncias do crime.
Recurso da defesa parcialmente provido
para aplicar a atenuante de
menoridade relativa
.
Teses de julgamento:
"1. A declaração do juiz presidente (
temos um veredicto!
) após a votação não caracteriza nulidade; 2. A decisão do júri que reconheceu o privilégio em homicídio qualificado, entendimento pacificado nos tribunais superiores, está amparada pelas provas testemunhais em plenário, de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.
3. As circunstâncias do crime justificam o aumento da pena-base. 4. A confissão espontânea é mantida como atenuante, mesmo quando qualificada pela tese da legítima defesa.
5. A decisão do júri quanto à legítima defesa não é manifestamente contrária às provas dos autos quando restar claro que embora a vítima estivesse armada (arma branca) não tenha esboçado nenhuma intenção de golpear o réu. 6. A atenuante de menoridade relativa deve ser reconhecida, quando à época do crime o réu tivesse a idade inferior a 21 anos, comprovada mediante documentos e peças dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
121, §1º e §2º, IV; 65, I; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgRg no AREsp 2.243.724, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Joel Gomes Monteiro
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT
que, em consonância com o conteúdo do veredicto popular emanado do Conselho de Sentença,
condenou
o réu apelante pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado e Privilegiado
(art. 121, §1º e §2º, inc. e IV, do CP) fixando a pena definitiva de
8 anos
de
reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto. (Id. 216990945)

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
arguiu,
preliminarmente
, 1) A
Nulidade da Sessão de Julgamento,
em razão da interferência indevida do Juiz Presidente durante a votação dos quesitos, o que configuraria influência no Conselho de Sentença. No
mérito
pleiteou
,
2)
A
Anulação da Decisão do Júri
, especificamente, quanto à
Causa de Diminuição do Privilégio
(art. 121, §1º
do CP) -
“quesito 5” -, por entender que o reconhecimento é manifestamente contrário às provas dos autos.
Alternativamente
, requereu: 3) A
Readequação da Pena-Base
, a fim de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis —
culpabilidade,

personalidade do agente
,
conduta social
e as
circunstâncias do crime
— sejam adequadamente valoradas, resultando em uma reprimenda mais condizente com a gravidade dos fatos. Por fim, requereu 4) o
afastamento
da atenuante de
confissão espontânea
, entendendo que esta não se aplica ao caso concreto. (Id. 216990956)

Por sua vez, a defesa de
Joel Gomes Monteiro
requer: 5) A
Anulação da Decisão do Júri
, sob o fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alega que a condenação foi fundamentada em depoimentos indiretos, insuficientes para afastar a
tese de legítima defesa,
que se encontra amplamente demonstrada nos autos.
Subsidiariamente
, pugna: 6) O reconhecimento e aplicação da atenuante da
Menoridade Relativa,
haja vista que o apelante tinha
18 anos
de idade à época do crime. (Id. 216411298)

As
contrarrazões
ministeriais
são pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, tão somente para reconhecer na segunda fase da dosimetria, a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inc. I do CP). (Id. 216990959)

Por sua vez, as
contrarrazões
da Defesa, são pelo
desprovimento
do recurso ministerial. (Id. 216990960)

A
PGJ
em parecer,
opinou pelo
desprovimento
do recurso da Defesa e
parcial provimento
do recurso ministerial
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 227288151):

“Apelações Criminais
– Homicídio qualificado e privilegiado [art. 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal] – irresignações defensivas e ministerial. 1. Recurso da defesa: 1
.1. Requestada anulação da sessão de julgamento por motivo de decisão manifestamente contrária à prova dos autos –
impossibilidade – inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – legítima defesa não comprovada –
1.2. Pretendida aplicação das atenuantes relativas à confissão espontânea e à menoridade relativa, de modo a reduzir a pena do recorrente aquém do mínimo
- inadmissibilidade - pena basilar estabelecida no mínimo legal - inaptidão da atenuante em reduzir aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ – Pelo desprovimento do apelo. 2. Recurso do Ministério Público: 2.1.
Preliminar: Almejada declaração de nulidade da sessão de julgamento, em razão de indevida interferência do juiz presidente durante a votação dos quesitos
– inocorrência – ausência de demonstração de prejuízo à atuação acusatória – 2.2.
Mérito: 2.2.1. Decisão tarifada como manifestamente contrária à prova dos autos
- ocorrência – inexistência de interpretação razoável por parte da Corte Laica, visto que a decisão do Colegiado
a quo
sobrou totalmente divorciada do quadro jurídico-probatório constante do caderno processual – inadmissibilidade do reconhecimento do privilégio da violenta emoção – ausência de requisito indispensável para a configuração do
privilegium
- inexistência de afronta ao princípio

da soberania dos veredictos preconizado no texto magno – 2.2.2. Almejado aumento da censura basilar do apelado, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Estatuto Repressivo são, em parte, adversas a eles – possibilidade - pena-base estabelecida em
quantum
insuficiente à reprovação e prevenção da infração penal – 2.2.3. Pretendido afastamento da atenuante da confissão espontânea – viabilidade – agente que confirma a prática do ilícito na tentativa de reconhecimento de causa excludente de ilicitude - atenuante não configurada – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
13.11.2011
, a Delegacia Especializada de Homicídios foi acionada para proceder à liberação do corpo no Pronto Socorro de Cuiabá de
Cleyton Santos Machado
, vítima de disparo de arma de fogo. Em depoimento inicial, a mãe da vítima, Sra.
Suely Santos de Oliveira
, relatou que, naquela data, seu filho saiu de casa para ir ao “Bar Piscina”, sendo posteriormente informada por uma vizinha de que ele havia sido alvejado por disparos e socorrido pelo SAMU. Contudo, C
leyton
não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de receber atendimento médico definitivo.

No curso das investigações, apurou-se que
Cleyton
e
Joel Gomes Monteiro
estavam envolvidos em delitos contra o patrimônio na cidade, sendo este último identificado também como traficante atuante no Bairro Bordas da Chapada. No dia do crime, ambos se encontraram no “Bar Piscina” junto a outras pessoas, quando iniciou-se uma discussão motivada por desavenças relacionadas às atividades ilícitas praticadas em conjunto. Após o desentendimento,
Joel
se dirigiu à sua residência, onde buscou um revólver, retornando ao local para, com inequívoco
animus necandi
, desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo em seguida.

Dias depois,
Joel
compareceu à delegacia e confessou o crime, alegando, porém, que teria agido em legítima defesa.

Por esses fatos, ele foi denunciado pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
-
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima.
(art. 121, §2º, inc. II e IV do CP). (Id. 216990881 –Pg. 1/3)

Após o regular trâmite processual e atento a decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o magistrado
a quo
condenou
Joel Gomes Monteiro
, pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
– pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
e, aplicou a causa de diminuição do privilégio prevista no §1º do

art. 121 do CP (
o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima) resultando a pena
de
8 anos
de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto.
(Id. 216990945)

Contra essa sentença, insurgiram-se tanto o representante ministerial quanto a defesa.

Este é o breve relatório dos fatos.

As teses apresentadas pelos apelantes serão examinadas de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, iniciando-se pelas alegações do Ministério Público, que envolvem tanto preliminares de nulidade quanto questões de mérito e dosimetria, e, em seguida, analisando-se as pretensões trazidas pela defesa.

I – Preliminar – Ministério Público

1)

Nulidade da Sessão de Julgamento (Interferência do Juiz Presidente):

Em sede preliminar, passo à análise da nulidade suscitada pelo Ministério Público, que aponta a ocorrência de interferência indevida do Juiz Presidente durante a sessão de julgamento, especificamente após a votação do 4º quesito. Alega o Parquet que a expressão utilizada pelo magistrado — “temos uma sentença condenatória” — teria influenciado a decisão dos jurados, comprometendo a imparcialidade do julgamento e, consequentemente, a lisura do veredicto.

Razão
não
lhe assiste.

É sabido que cabe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri conduzir e orientar os trabalhos da sessão plenária, zelando pelo controle e pela ordem durante o julgamento, conforme as atribuições elencadas no art. 497 do Código de Processo Penal. Dessa forma, caracteriza-se interferência indevida quando o magistrado, ao exercer sua função,
ultrapassa os limites de sua atuação, influenciando de forma ativa e antecipada a decisão dos jurados.

Conforme consta na Ata de Julgamento,
seção 15.2, intitulada “Quesitos para Votação e Julgamento do Réu”
, observa-se que a frase foi dita
somente após a contagem dos votos do 4º quesito
, momento em que o Conselho de Sentença já havia decidido pela não absolvição do réu.

Dessa forma, a fala do Juiz Presidente não precedeu a votação, mas ocorreu em um
momento subsequente,
após a conclusão do quesito 4, referente à
sobre absolvição,
no qual o Conselho de Sentença
já havia manifestado sua posição.
Nesse contexto, a declaração do magistrado consistiu em
uma mera constatação do resultado obtido até aquele ponto do julgamento
, sem conteúdo que, a princípio, pudesse induzir ou manipular o entendimento dos jurados.

Para que se reconheça a nulidade, é necessário que essa intervenção seja capaz de gerar um prejuízo concreto ao julgamento imparcial. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é firme ao considerar que a nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme consagrado no princípio
pas de nullité sans grie
f
(não há nulidade sem prejuízo). Tal princípio visa a evitar que formalismos processuais comprometam a análise de mérito, exceto quando existe uma violação substancial dos direitos das partes.

No presente caso, o
Ministério Público
não demonstrou de forma concreta o modo pelo qual a expressão do juiz teria alterado o entendimento do Conselho de Sentença. Não há nos autos qualquer elemento que indique que os jurados foram influenciados ou que teriam decidido de maneira diversa na ausência da declaração.

Diante do exposto, considerando que: 1) a frase foi proferida apenas após a contagem dos votos referentes ao 4º quesito; 2) a declaração feita pelo Juiz Presidente configurou-se como mera constatação do veredicto obtido até aquele momento, não interferindo, portanto, no livre convencimento dos jurados; 3) não foi demonstrado prejuízo concreto à atuação do Ministério Público ou à imparcialidade do julgamento. Concluo que não há elementos que justifiquem o acolhimento da preliminar de nulidade.

Em conclusão e em observância aos princípios da ausência de prejuízo e da imparcialidade do julgamento,
rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público
.

II – Mérito

2)

Anulação da Decisão do Júri
- quanto a Causa de Diminuição de Pena do Privilégio (Art. 121, §1º do CP)– Ministério Público.

O Ministério Público sustenta que o reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP foi aplicado de forma incorreta, alegando que o Conselho de Sentença teria decidido de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Segundo o
Parquet,
o intervalo de tempo entre a provocação inicial e o disparo descaracterizaria a imediaticidade da reação emocional exigida para o privilégio, uma vez que
Joel
teria deixado o local, buscado uma arma e retornado ao bar, indicando premeditação e ausência de uma "
reação impulsiva e imediata."
Para o Ministério Público, esses elementos tornam insuficiente a configuração dos requisitos do privilégio, motivo pelo qual requer a anulação da sentença nesse ponto.

Pois bem.

O privilégio do art. 121, §1º, do Código Penal pode ser reconhecido quando o crime é praticado por "
motivo de relevante valor social ou moral"
ou "
sob o domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima
." A concessão desse privilégio ao réu exige que a defesa o requeira expressamente e que haja nos autos indícios suficientes que justifiquem sua apreciação pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, o art. 483, inciso III, do CPP reforça que, ao ser alegada pela defesa e havendo suporte probatório, a causa de diminuição de pena deve ser quesitada, assegurando aos jurados o direito de avaliar todas as circunstâncias que possam atenuar a responsabilidade do réu.

No presente caso, conforme registrado na ata de julgamento (Id. 216990947-pg. 5), a defesa de
Joel Gomes Monteiro
solicitou o reconhecimento do privilégio, argumentando que a conduta do réu teria sido motivada por violenta emoção desencadeada por uma provocação injusta da vítima. Diante desse pedido, e com base nos elementos constantes dos autos, o Juiz Presidente formulou o
quinto quesito
correspondente e o submeteu à deliberação do Conselho de Sentença.

Importante destacar que, para que o reconhecimento do privilégio pelo júri seja afastado, é necessário que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o art. 593, inciso III, alínea 'd', do CPP. Isso, pois, a soberania dos veredictos deve ser respeitada e a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas se justifica quando houver uma dissociação clara e evidente entre a decisão e as provas apresentadas.

Partindo dessa premissa, cabe diferenciar os requisitos do
privilégio
por violenta emoção logo após injusta provocação dos critérios da
legítima defesa,
pois cada instituto se fundamenta em aspectos distintos. O privilégio se baseia na intensidade do estado emocional do agente, desencadeado por uma provocação injusta que diminui temporariamente sua capacidade de autocontrole, sem a exigência de uma resposta imediata e proporcional como ocorre na legítima defesa. Já a legítima defesa pressupõe uma agressão injusta, atual ou iminente, que o agente repele de maneira necessária e proporcional para proteger um bem jurídico.

A questão central do caso em exame é esclarecer se há provas nos autos que sejam manifestamente contrárias aos requisitos do privilégio, que exigem: (1) que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção; (2) que essa emoção tenha ocorrido logo após uma injusta provocação; e (3) que o foco esteja na intensidade do estado emocional.

Se as provas dos autos confirmam que o réu agiu movido por uma emoção intensa e provocada pela vítima, a decisão dos jurados deve ser mantida, uma vez que não se revela manifestamente dissociada das evidências.

In casu,
observa-se que, desde o início das investigações,
Joel
confessou a prática do homicídio (Id. 216990881-Pg. 36/40), relatando um histórico de desavenças e ameaças com a vítima. Em seu depoimento inquisitivo,
Joel
afirmou que a vítima era vizinha de sua companheira e frequentemente atravessava os fundos da residência dela, o que gerava discussões entre ambos, culminando em uma ameaça de morte por parte da vítima. Preocupado com sua segurança, ele decidiu se mudar para a casa de sua mãe, em outro bairro, onde permaneceu por cerca de um mês sem retornar à residência da companheira.

No dia dos fatos,
Joel
narrou que almoçou na casa de sua mãe e, em seguida, dirigiu-se ao "Bar Piscina" conversar com amigos. Em determinado momento, a vítima chegou ao local, aparentando estar sob o efeito de substâncias entorpecentes, e passou a provocá-lo, relembrando a discussão anterior. Segundo
Joel
, a
vítima o insultou, afirmando que ele "não era de nada" e fazendo gestos ameaçadores ao aproximar o dedo em seu rosto, além de proferir novas ameaças de morte.
Diante dessa situação,
Joel
se dirigiu a um local próximo do bar, onde havia previamente escondido uma arma, retornou e estacionou sua motocicleta, momento em que a vítima se aproximou dele empunhando uma faca, quando temendo por sua vida, efetuou os disparos contra a vítima, mas que sua intenção não era matar a vítima, mas apenas assustá-la.

Prosseguindo na análise, observa-se que o depoimento de
Tatiane Assis Santiago
, testemunha ocular dos fatos, reforça o contexto de tensão e provocação que circundava o local. Na fase extrajudicial
,
Tatiane
descreveu que a vítima, conhecida por alcunha “
Catatau”,

como estando sob o efeito de drogas, agitado e causando perturbação em um espaço frequentado por famílias e crianças.
Ela relatou que tentou aconselhar “Catatau” a deixar o local, dada a natureza inadequada de seu comportamento para o ambiente. Além disso,
Tatiane

mencionou que durante a discussão, “Catatau” proferiu ameaças a
Joel
e aparentava estar armado, contribuindo para a atmosfera de insegurança. Após o confronto, ela testemunhou o padrasto de “Catatau” retirando uma faca da cintura da vítima e jogando-a em uma churrasqueira, o que confirma a presença da arma branca junto à vítima no momento do ocorrido (Id. 216990881-Pg.76).

Em plenário,
Tatiane
manteve uma narrativa consistente, reiterando a postura agressiva e alterada de “Catatau,” novamente destacando que ele estava sob efeito de drogas e
proferindo provocações e ameaças a Joel.
A testemunha reforçou que o comportamento de “Catatau” gerava um clima de insegurança e que havia crianças e famílias no local, o que aumentava a tensão. Ela também confirmou que a vítima portava uma faca, o que teria contribuído para o ambiente de hostilidade e perigo percebido por
Joel.

Nesse ponto, ressalto que em que pese o Ministério Público argumentar sobre supostas contradições no depoimento de
Tatiane,
especialmente no que diz respeito ao momento exato em que a testemunha avistou a faca na posse da vítima, esses detalhes não comprometem a aplicação do privilégio ao caso concreto. Isso pois, a
testemunha
Tatiane
relatou de forma consistente, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, que a vítima, Catatau,
apresentava comportamento alterado, agressivo e provocador, estando sob o efeito de substâncias entorpecentes e proferindo ameaças no local, um ambiente de lazer com a presença de famílias e crianças.

Ainda que T
atiane
tenha variado em seu depoimento sobre o momento exato em que avistou a faca, o ponto crucial para a configuração do privilégio é a atmosfera de hostilidade e as ameaças reiteradas, que geraram no réu uma intensa emoção e justificaram uma reação impulsiva. A presença da faca, inclusive, é um fator que, se não determinante, contribui para reforçar o temor imediato e o estado de alerta de
Joel
, mas não é o único fundamento para o reconhecimento do privilégio.

O depoimento de
Joaride Assis de Freitas,
também testemunha ocular, reforça o relato de um ambiente de provocação. Em
plenário
, ele relatou que ao chegar ao local dos fatos, presenciou uma breve discussão entre a vítima (conhecido como “Catatau”) e
Joel
. Segundo
Joaride,
ele notou um clima de tensão, com um deles tentando evitar o confronto enquanto o outro o ameaçava e apontava o dedo. Ele mencionou que ouviu a vítima proferir insultos e declarações provocativas, como “
eu te roubei
” e “
você é um bosta,”
seguidas de palavrões, o que levou
Joaride
a afastar sua filha da situação por precaução.
Joaride
relatou que, em um determinado momento, ambos saíram e, depois, retornaram ao local. Ele não pôde ver exatamente o que ocorreu por estar posicionado em um ponto que dificultava a visão, mas afirmou que ouviu um disparo. Quanto à presença da faca,
Joaride
confirmou que a vítima estava armado e que, após ser alvejado, alguém retirou a faca dele enquanto ele ainda estava vivo, embora caído e ferido.
Joaride
não tinha certeza se foi o padrasto de da vítima ou outro homem no local que retirou a faca.

Na fase extrajudicial,
Joaride
também mencionou que a vítima conhecido como “Catatau,” era uma pessoa problemática, frequentemente envolvida em confusões e, na maioria das vezes, sob o efeito de substâncias entorpecentes. No dia dos fatos,
Joaride
relatou que estava no bar de sua mãe, na área de lazer do bairro Bordas da Chapada, quando percebeu que a vítima estava visivelmente alterada, falando e
gesticulando de forma agressiva em direção a Joel.

Segundo
Joaride,
Joel
mantinha a cabeça baixa e evitava retrucar as provocações
, o que reforça a narrativa de um comportamento provocador e hostil por parte da vítima.

A testemunha
Joilton de Assis e Silva,
em depoimento prestado na fase extrajudicial, relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência, localizada nos fundos da casa de sua mãe. Ele foi despertado pelo som da sirene do SAMU e, ao sair, encontrou
Leonardo
, padrasto de
Cleyton,
que exclamou: "
atiraram no Catatau, atiraram no Catatau!"

Joilton
dirigiu-se à área de lazer, mas a vítima já havia sido socorrida. No local, ouviu de conhecidos, que a vítima e Joel haviam discutido devido a um capacete que a vítima vendera a J
oel
e posteriormente retomara. Segundo os relatos, a vítima aproveitou um momento de descuido de
Joel
, que deixara o capacete na motocicleta em frente ao bar, para recuperá-lo. Essa ação teria desencadeado uma discussão, na qual a vítima, visivelmente alterada,
ameaçou Joel,

apontando o dedo em sua direção e proferindo ofensas e humilhações.
(Id. 216990881-Pg.80)

Em plenário, J
oilton
reiterou que não testemunhou o incidente diretamente, mas confirmou ter conhecimento prévio de que
Cleyton
era uma pessoa problemática, frequentemente envolvida em confusões e, na maioria das vezes, sob efeito de substâncias entorpecentes. Ele também mencionou que, segundo relatos,
a vítima muito alterada, gesticulando e falando com Joel, que permanecia de cabeça baixa, sem retrucar.

Dessa forma, embora o
Ministério Público
sustente a manifesta ausência de provas que justifiquem a decisão proferida pelo Júri Popular, verifica-se que a versão acusatória
não é a única interpretação possível que os jurados poderiam extrair das provas dos autos.
A decisão soberana acolheu a tese defensiva de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, interpretação esta que encontra respaldo no conjunto probatório coligido, como exposto anteriormente. Assim, o veredito condenatório
não se mostra manifestamente contrário
aos elementos de convicção reunidos no presente processo.

No caso concreto, há elementos nos autos que corroboram a tese de violenta emoção logo após injusta provocação. Depoimentos esses, que como visto, indicam que a vítima, conhecida por seu comportamento provocador e frequentemente sob o efeito de substâncias entorpecentes, proferiu ameaças e insultos em um ambiente onde estavam presentes crianças e famílias, comportamento que contribuiu para intensificar o estado emocional de
Joel.

No mais, embora o Ministério Público questione a decisão com base na alegada ausência de
imediaticidade entre a provocação e o disparo,
ainda que a reação de Joel não tenha sido imediata — já que ele se afastou momentaneamente para buscar a arma — essa breve saída deve ser entendida como parte de uma
reação emocional contínua
, sem qualquer pausa reflexiva significativa que caracterizaria premeditação. A manutenção desse estado emocional até o momento da ação demonstra que Joel agiu de forma impulsiva, dentro dos parâmetros do privilégio, em resposta à provocação injusta da vítima.

Portanto, a continuidade dos eventos, aliada ao impacto emocional testemunhado, oferece suporte para a tese de que Joel agiu sob forte emoção, desencadeada pelas ameaças e provocações injustas da vítima. Dessa forma, a linha de defesa acolhida pelo júri é respaldada pelas evidências, ainda que exista um breve intervalo entre a provocação e a reação do réu.

A sequência dos eventos, marcada por um histórico de ameaças e o comportamento provocador da vítima, demonstra que o estado emocional de Joel não foi interrompido ou superado, mas sim amplificado até o momento da ação. Assim, o breve afastamento para buscar a arma não descaracteriza o privilégio, pois a reação foi diretamente vinculada ao estado de violenta emoção que Joel vivenciou frente à provocação contínua e injusta da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que, uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, cabe ao Juiz Presidente aplicar a redução de pena conforme a intensidade da emoção do réu, a injusta provocação da vítima e o valor moral ou social envolvida. Em homicídios privilegiados, a temporalidade entre a provocação e a reação não precisa ser instantânea, desde que a reação seja impulsionada por uma emoção intensa, sem pausa reflexiva, que indicaria premeditação.

Senão vejamos:

“(...) 1. "Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido" (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019.)2. No caso, as instâncias ordinárias, com esteio no acervo fático amealhado aos autos, durante a instrução criminal, concluíram que, entre a provocação e a reação violenta do réu, decorreu tempo suficiente para que o agente pudesse deliberar de forma diversa.3. Assim, concluindo que a reação violenta não foi imediata à provocação, a aplicação do redutor em índice diverso do máximo está fundamentada e a alteração do referido entendimento efetivamente demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.243.724/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Além disso, conforme orienta o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, a anulação da decisão do júri só se justifica quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no presente caso. A soberania dos veredictos, assegurada pela Constituição Federal, exige que se respeite a decisão do júri, especialmente quando amparada por provas razoáveis que sustentam uma das versões apresentadas.

Em caso semelhante, destaco desse TJMT:

“(...)2.2 Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, de uma das versões que lhes foram apresentadas, acolhendo a tese defensiva ao reconhecer que o réu cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido, devendo ser mantida a opção dos jurados com esteio no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

(N.U 0004749-06.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Em conclusão, ante a análise das provas, a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu o privilégio do réu, deve ser mantida, uma vez que está ancorada em elementos probatórios sólidos que não se mostram manifestamente contrários à tese defensiva.

3)

Dosimetria da Pena – Primeira Fase: Ministério Público.

Na sequência, acaso não reconhecida a nulidade do julgamento, o
parquet
requer a exasperação da pena-base, por entender que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,

personalidade do agente,
da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
devem ser consideradas desfavoráveis.

Por fim, o Ministério Público requer o
afastamento
da
atenuante da confissão espontânea
em sua forma qualificada, argumentando que para sua aplicação é necessário um
arrependimento sincero
e a
intenção de colaborar com as investigações
, o que não ocorre no caso em análise.

Sustenta ainda que a confissão não foi acompanhada de uma verdadeira colaboração, mas apenas de uma formalidade processual sem a intenção de auxiliar na apuração dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, a exasperação da
culpabilidade
, que se baseia na alegação de que a reação de
Joel
foi desproporcional, não encontra respaldo suficiente. Isso pois, embora a conduta do apelante tenha sido grave, a análise do privilégio já pressupõe que ele agiu sob
violenta emoção
, o que atenua sua responsabilidade. A reação do apelante, embora impulsiva, foi diretamente influenciada pelo estado emocional intenso causado pela provocação injusta da vítima. Nesse contexto, a alegação de que houve
frieza
na ação, ao deixar o local para buscar a arma e retornar com a intenção de matar, não se coaduna com a natureza do privilégio, que pressupõe uma ação movida por emoção e não por raciocínio frio e calculado. Assim, a exasperação da culpabilidade não é adequada, pois não se pode imputar
a Joel
uma reação deliberada e fria, uma vez que sua ação foi resultado de uma emoção não refletida.

Em relação à
personalidade
do apelante, o Ministério Público argumenta que “
o arcabouço probatório amealhado aos autos foi nítido em destacar desvirtuada do acusado ao ceifar de maneira tão vil a vida de um jovem de 22 (vinte e dois) anos, utilizando-se de arma de fogo adquirida tão somente para esse fim
.”.

(Id. 216990956)

No entanto, essa argumentação carece de elementos concretos que demonstrem um padrão de comportamento violento e habitual que justifique um aumento da pena-base.

Primeiramente, o fato de o apelante ter
adquirido a arma de fogo
não necessariamente indica uma personalidade violenta ou desvirtuada. A arma foi utilizada em um momento de
extrema emoção
, provocado por uma
provocação injusta da vítima
, o que caracteriza a
reação impulsiva
prevista no
privilégio
. O uso de uma arma não reflete, portanto, uma
personalidade fria e calculada
, mas sim uma
resposta imediata
a uma situação de
conflito emocional
.

Além disso, a alegação de que o apelante demonstrou uma atitude
v
il ao tirar a vida de um jovem de 22 anos deve ser relativizada, pois, no caso dos autos, reconhecido que pelo conselho de sentença que o homicídio praticado sob forte emoção, o réu agiu movido por um sentimento de descontrole momentâneo, e não por um planejamento meticuloso ou frieza premeditada. Esse comportamento impulsivo, impulsionado pela emoção, não deve ser interpretado como uma evidência de uma personalidade permanentemente desvirtuada, mas sim como uma manifestação de
emoção descontrolada
, com características que atenuam sua responsabilidade.

Portanto, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, a aplicação do
privilégio da violenta emoção
já diminui a responsabilidade do réu, e a
personalidade desvirtuada
, alegada pelo Parquet, não é um fundamento que justifique a exasperação da pena-base neste caso.

Quanto à
conduta social
, o Ministério Público
faz referência ao vínculo do apelante com o tráfico de entorpecentes no bairro Residencial Bordas da Chapada, e sugere que isso deve ser considerado para agravar a pena com base na sua
conduta social
. No entanto, é importante destacar que, embora o envolvimento com atividades criminosas seja um dado relevante,
não é suficiente por si só
para justificar um aumento significativo da pena.

Nesse sentido, destaco que o comportamento social do apelante deve ser analisado à luz do momento atual, e não apenas de seu histórico de envolvimento com crimes. Embora o apelante tenha se envolvido em práticas ilícitas, não há prova nos autos de que ele seja um criminoso contumaz ou que sua conduta social tenha se desviado de forma irreparável. A
conduta social
não deve ser vista de forma isolada, mas sim com base na totalidade do contexto, e nesse caso, não vejo fundamento suficiente para aumentar a pena com base nesse argumento.

No entanto, a análise das
circunstâncias do crime
merece consideração. O crime foi cometido em um local público, com a presença de
diversas pessoas, incluindo crianças
, o que aumentou o risco à integridade física de inocentes. A exposição dessas pessoas a uma situação de violência, sem relação direta com o conflito entre o apelante e a vítima, agrava a conduta do apelante. A presença de crianças e famílias no local evidencia a desconsideração do apelante pela segurança de terceiros e o risco que ele impôs aos inocentes presentes. Este é um fator que, sem dúvida, deve ser levado em consideração para a
exasperação da pena-base
, pois demonstra que, ao cometer o crime, o apelante não só visou a vítima, mas também expôs pessoas alheias ao risco.

Em caso semelhante, colaciono da jurisprudência desse tribunal:

“(...)No que se refere as circunstâncias do
crime
, a vítima foi executada, mediante 07 (sete) disparos de arma de fogo, em
local

público
, pois a vítima estava em uma lanchonete/bar, com várias pessoas no
local
. A dinâmica do fato/
crime
revela que a conduta do réu colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no
local
, e a forma como o
crime
foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência.

(N.U 0010748-41.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Portanto, após analisar as alegações do Ministério Público, concluo que a exasperação da
culpabilidade
,
personalidade
e
conduta social
não é justificável no caso concreto, pois as argumentações apresentadas não são suficientemente robustas para justificar um aumento da pena-base. No entanto, as
circunstâncias do crime
, especialmente o risco à integridade física de inocentes, exigem uma resposta mais rigorosa, justificando a
exasperação da pena-base
com base nesse fator.

4)

Dosimetria da Pena – Segunda Fase: Ministério Público.

Por fim, com relação ao pedido de
afastamento da atenuante da confissão espontânea
, em sua forma qualificada, razão não lhe assiste.

A matéria já foi amplamente debatida pela Corte da Cidadania a qual estabelece que, em casos em que a confissão do réu tenha sido feita
perante a autoridade
, mesmo que seja
qualificada
,
parcial
ou
extrajudicial
, e mesmo que tenha
ocorrido retratação em juízo
, ainda assim a atenuante da confissão espontânea deve ser considerada. Isso se aplica independentemente de o réu ter sustentado a
legítima defesa
durante o processo. A
confissão espontânea
é um
reconhecimento voluntário
do fato e, por essa razão, deve ser levada em conta para reduzir a pena, conforme as diretrizes do Código Penal.

No caso em análise, a confissão do réu, que sustenta a tese de legítima defesa, deve ser reconhecida como uma
confissão espontânea
, pois, conforme a jurisprudência, a
confissão genuína
do réu, independentemente de sua qualificação ou retratação posterior, tem relevância para a dosimetria da pena, conforme o entendimento consolidado pelo STJ, senão vejamos:

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/
2024
, DJe de 11/04/
2024)

E deste TJMT:

“(...)5. A
confissão
do acusado, seja ela parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do juízo como um dos fundamentos da condenação –, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do Código Penal.

(N.U 0001446-84.2009.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024)

Assim, a jurisprudência favorece o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em favor do réu, ainda que tenha sido alegada
legítima defesa
no plenário, e a mesma deve ser aplicada para reduzir a pena, sem prejuízo de sua efetiva consideração no contexto da dosimetria da pena.

II – Mérito

5)

Anulação da Decisão do Júri

– Legítima defesa: Recurso da Defesa

A defesa pleiteia o
reconhecimento da legítima defesa
, argumentando que a
prova dos autos
é manifestamente contrária à condenação, sugerindo que o réu agiu em legítima defesa e, portanto, não poderia ser condenado pelo homicídio. De acordo com a defesa, a decisão do Tribunal do Júri foi equivocada ao não reconhecer a tese da
legítima defesa
, e que a atuação do réu foi
necessária
para repelir uma
agressão injusta
da vítima.

No entanto, é essencial frisar que, embora a
legítima defesa
tenha sido amplamente arguida pela defesa, o Tribunal do Júri não acolheu essa tese. Em vez disso, os jurados optaram por reconhecer a
emoção intensa
do réu e a
tese do privilégio
da
violenta emoção
, como já discutido em momentos anteriores. Portanto, a decisão do júri está embasada no
privilégio
, e não em uma excludente de ilicitude, como pleiteado pela defesa.

A decisão do júri é, como sabemos,
soberana
, conforme preceitua a
Constituição Federal
e o
Código de Processo Penal
. Os jurados têm o direito de avaliar a
credibilidade das provas
, os
depoimentos das testemunhas
e os
argumentos da defesa
, sempre com base em sua
intima convicção
. No presente caso, os jurados, após a análise das provas, decidiram que a legítima defesa
não estava suficientemente comprovada
. E essa decisão é plenamente razoável à luz dos elementos que foram apresentados no processo.

Embora o réu tenha alegado que a vítima estava
armada
e que sua
reação
foi para
proteger sua própria vida
, as
provas
apresentadas, incluindo os
depoimentos das testemunhas
, não sustentam de forma clara e objetiva essa alegação. O Tribunal do Júri, portanto, entendeu que a
provocação
da vítima não configurou uma
ameaça iminente
e que a reação de Joel não foi
proporcional
à agressão que alegadamente teria sofrido.

A legítima defesa exige que o réu reaja
imediatamente e proporcionalmente
a uma
agressão iminente
, de forma a proteger sua vida ou de terceiros. No caso em questão, após o desentendimento inicial, o réu se afastou do local, foi até sua residência, pegou uma arma e retornou ao bar, o que, na interpretação dos jurados, demonstra que ele não
agiu imediatamente
para repelir uma ameaça, mas sim de maneira
impulsiva
. Esse afastamento e a busca pela arma indicam que a
emoção
do réu não era mais uma reação
imediata à ameaça
, mas sim um comportamento mais relacionado à tese do
privilégio
, reconhecendo-se que ele agiu sob
violenta emoção
.

As
testemunhas
, por sua vez, não confirmaram que a vítima tenha atacado o réu de forma iminente, nem que ele tenha sido
agredido
de forma que justificasse o uso de
força letal
. A descrição dos eventos aponta para uma
provocação verbal
da vítima, mas sem
elementos concretos
que comprovem que o réu estivesse, naquele momento, em
perigo iminente
de morte ou lesão grave, o que seria imprescindível para a configuração da legítima defesa. O comportamento da vítima, embora agressivo, não preenche os requisitos necessários para
justificar uma reação proporcional
conforme exigido pela
legítima defesa
.

A propósito, reforço que
não há nenhuma contradição
em se reconhecer o privilégio e rejeitar a legítima defesa. No presente caso, a decisão do Tribunal do Júri foi fundada na constatação de que o réu, após a provocação inicial da vítima, se afastou do local, buscou uma arma e retornou ao bar, o que configura uma ação movida por intensa emoção, caracterizando a reação impulsiva de quem, sob forte tensão emocional, decide agir sem a necessária reflexão, e não de quem age para repelir uma agressão iminente.

Assim, ao acolher a tese do privilégio e não acolher a legítima defesa, o Tribunal do Júri fez uma interpretação legítima das provas, reconhecendo que a reação do réu foi impulsiva desencadeada pela provocação da vítima,
mas não proporcional o
que se alinha aos parâmetros do privilégio por violenta emoção, e não à legítima defesa, que exige uma resposta proporcional à agressão;

Portanto, o Tribunal, ao não acolher a tese da legítima defesa e reconhecer a tese do privilégio, fez uma análise
cuidadosa das provas
, considerando
não apenas a versão do réu
, mas também os depoimentos das testemunhas e o
contexto das circunstâncias do crime
. A escolha dos jurados em
rejeitar a legítima defesa
e acolher a tese de que o réu agiu sob
violenta emoção
está em
conformidade com o princípio da soberania dos veredictos
, que concede aos jurados a liberdade de interpretar as provas e aplicar a lei conforme sua
convicção íntima
.

Em suma, a decisão do Tribunal do Júri reflete uma análise equilibrada das provas e da
intenção do réu
, não havendo elementos que justifiquem a anulação da sentença, nem a modificação do entendimento do júri quanto à rejeição da legítima defesa. A tese do
privilégio
é a que mais adequadamente se aplica aos fatos do caso, tendo sido reconhecida com base nas circunstâncias do crime e na emoção do réu.

6)

Dosimetria da Pena – Segunda Fase: Defesa

Por outro lado, deve ser reconhecida em favor do Apelante a atenuante da
menoridade relativa
, pois, comprovado que à época do crime ele contava com quase 18 anos de idade (Id. 216990881), conforme se extrai da exordial acusatória (nascido em 20.03.2000).

Sobre o tema:

“(...) Se o agente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, mostra-se pertinente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. (...)”. (N.U 0017529-64.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Registro que, em relação à manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, que se opõe ao reconhecimento da menoridade relativa, argumentando que isso resultaria em pena abaixo do mínimo legal, a questão será decidida posteriormente, durante a nova dosimetria da pena. Tal revisão levará em conta os provimentos parciais dos recursos interpostos, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. A pena será ajustada conforme os parâmetros estabelecidos pela
Súmula 231
, que determina a revisão da pena quando houver modificação da sentença, considerando os novos elementos introduzidos pelos recursos.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (vide: TJMT - N.U 0007923-90.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

Inexistentes outros pedidos e, após a análise de todos os argumentos apresentados nas respectivas razões recursais, considerando que o recurso ministerial foi parcialmente provido para
exasperar a pena-base
, com base na
circunstância judicial das circunstâncias do crime
, e que o recurso da defesa foi igualmente parcialmente provido para
considerar a atenuante da menoridade relativa
, passo agora à
análise da nova dosimetria da pena
, levando em conta as modificações introduzidas pelas decisões recursais e os parâmetros legais aplicáveis.

Homicídio Qualificado – Motivo Fútil : 121, §1º, c.c. art. 121, § 2º, IV, do Código Penal:

Na
1ª
da dosimetria, considerando que as
circunstâncias do crime
foram avaliadas como
desfavoráveis
ao réu neste voto, exaspero
a pena-base em 1/6
, fixando-a em
14 anos de reclusão
.

Na
2ª fase
, mantenho a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
e, também, reconheço a
atenuante da menoridade relativa
, conforme já exposto neste voto. Contudo, em observância à
Súmula 231 do STJ
, que orienta a revisão da pena quando houver modificação da sentença, fixo a
pena intermediária
em
12 anos de reclusão
.

Na
3ª fase
, diante da
causa de diminuição
pela
aplicação do privilégio
, no patamar de 1/3, a
pena definitiva
é fixada em
8 anos de reclusão
.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e não reincidência.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pelo Ministério Público, referente à alegada
interferência do juiz
durante a votação dos quesitos.
No

mérito,
e em
parcial consonância
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para
exasperar a pena-base
em razão das
circunstâncias do crime
; e
dou parcial provimento
ao recurso da
Defesa
, para reconhecer a atenuante da
menoridade relativa
, via de consequência, a pena definitiva fica estabelecida pena em
8 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, conforme os ajustes feitos nas fases da dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024